Tribunal: TJDFT
Processo: 0726232-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726232-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: 24.905.477 DEAVILA FERREIRA RODRIGUES IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE AGUAS CLARAS DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de mandado de segurança (com pedido liminar) impetrado contra decisão nos autos do PJe 0724165-04.2024.8.07.0020 que indeferiu o pedido de declaração de nulidade por ausência de citação válida. Alega o impetrante que a decisão teria sido teratológica, já que não reconheceu a nulidade na citação, que teria sido realizada em endereço antigo do impetrante; afirma que desde maio de 2024 estaria em novo endereço e que teria havido um erro material no contrato firmado com a litisconsorte passivo necessária, o qual foi assinado em junho de 2024, mas que ainda constava o endereço antigo. Requer, liminarmente, que seja suspensa a eficácia da decisão até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. No mérito, postula a concessão da segurança para que seja reformada a decisão impugnada para que seja reconhecida a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes com a reabertura de prazo para apresentação da contestação. É o breve relato. Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, entendo que o presente writ não preenche os requisitos para a sua admissibilidade. Conforme o disposto no art. 1o da Lei no 12.016/2009 [...] Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. [...] (grifei) No caso dos autos, em que pese o argumento do impetrante de que houve cerceamento de defesa em virtude do reconhecimento da revelia e da validade da citação, observo que o impetrante foi intimado para que comprovasse a data em que foi realizada a mudança de endereço da empresa, assim como que juntasse aos autos seus atos constitutivos e eventuais alterações (ID 229271296 dos autos originais), ocasião em que seria possível analisar se, de fato, na data da assinatura do contrato o impetrante não mais possuía endereço no local, todavia, se manteve inerte, tão somente se restringindo a trazer argumentos de que houve erro material no contrato e anexando Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral com o novo endereço, mas emitido no dia 19/02/2025 (ID 226544910), não sendo possível afirmar, a partir de tal documento, se à época em que realizada a citação (ID 220121136) a empresa não mais possuía endereço naquela localidade. Ademais, para se admitir o mandado de segurança, faz-se necessária a precisa indicação da natureza teratológica da decisão ou de sua patente violação à norma legal que venha a ferir direito líquido e certo do impetrante (RITR, artigo 67, I), o que não se constata na presente situação processual, já que se trata de decisão que indeferiu pedido de nulidade de citação por ausência de comprovação de que o impetrante tinha endereço diferente do indicado na inicial na data da propositura da ação, não havendo a demonstração, por parte do impetrante, de ilegalidade, violação ao contraditório, ampla defesa ou devido processo legal. Nesse contexto, a Lei no 12.016/2009 (art. 10) estabelece que a peça inicial do mandamus “[...] será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. No caso, a decisão judicial não apresenta teratologia, ilegalidade ou abusividade, razão pela qual o presente remédio constitucional não se mostra cabível para os fins pretendidos pelo impetrante. Ainda, cumpre registrar que já foi proferida sentença nos autos originários (ID 242380509), a qual poderá ser impugnada pelas vias ordinárias. Logo, diante de tais considerações, não conheço do presente mandamus, à luz do art. 10 da Lei no 12.016/2009, art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 67, inciso I, do RITR. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009. Intime-se. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora